Tribunal: TJMT
Processo: 0022471-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022471-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

APELAÇÕES —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — VERIFICAÇÃO.

P
resentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na
certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da
origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso do Município de Cuiabá provido
.
Recurso de Banco Bradesco S/A não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Município de Cuiabá
e por
Banco Bradesco S/A
contra a sentença (Id. 165020678 – fls. 1/7) proferida em
embargos à execução fiscal
.

O
Município de Cuiabá
assegura que não houve fundamentação para redução da sanção relativa à certidão de dívida ativa no 1086045, que “
foi fixada em consonância com o art. 57, parágrafo único, do CDC, assim como em conformidade com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, sendo, ademais, indevida a invasão ao campo destinado ao mérito administrativo, já que nenhuma ilegalidade foi apontada na sentença
”.

Requer o provimento do recurso para que a multa administrativa aplicada seja mantida integralmente no seu valor originário.

Não há contrarrazões de Banco Bradesco S/A.

Banco Bradesco S/A
assevera que as certidões de dívida ativa n
os
1086043 e 1086045 não preenchem os requisitos legais exigidos no artigo 2o,
§§
5o e 6o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, uma vez que não contém “
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato
”.

Assegura que ambas as multas impostas têm caráter confiscatório, de modo que a execução deve ser extinta, alternativamente, “
requer a redução da multa aplicada para valor módico e adequado à situação discutida
”.

Contrarrazões do
Município de Cuiabá
(Id. 165020687, fls. 1/10).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Na espécie, analisando as CDAs nos autos em apenso, percebe-se que as certidões preenchem todos os requisitos estabelecidos no artigo 202 do CTN, tais quais as fundamentações legais e penalidades (Id. 42991131 - Pág. 3/4 dos autos apenso), bem como o número do processo administrativo.

[...]

Outrossim, analisando os processos administrativos resta indubitável que inexistiu qualquer prejuízo à parte contrária, uma vez que a parte embargante fora devidamente notificada e o seu direito à ampla defesa e ao contraditório não fora violado, uma vez que apresentou defesa e recurso administrativo (Id. 42991136 - Pág. 55/180 e Id. 42991136 - Pág. 193/295).

[...]

Diante disso, restou convencida a legitimidade título posto à execução, pois preenche todos os requisitos legais exigíveis, de consequência, afasto alegação carência de ação diante da inobservância dos requisitos legais suscitada pelo embargante e reconheço a liquidez e certeza das CDAs 1086043 e 1086045, já que atende todos os requisitos necessários, não ocorrendo nenhuma situação capaz de ensejar a nulidade da CDA, além da observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Analisando a CDA 1086043 nos autos em apenso verifico que a multa administrativa arbitrada no valor de R$ 6.680,00 (seis mil seiscentos e oitenta reais) está em consonância aos parâmetros estabelecidos no artigo 57 do CDC e a critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando a redução.

No entanto, com relação à CDA 1086045 nos autos em apenso, entendo que o valor da multa de R$ 19.999,00 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais), foge da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posto isso, observando não apenas o poder econômico do embargante, mas a vantagem auferida e a gravidade da infração, reduzo a multa aplicada na CDA 1086045 para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por Banco Bradesco S/A em face do Município de Cuiabá, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para reduzir o valor da multa que originou a CDA 1086045, para o montante de R$ 12.000,00(doze mil reais).

Considerando que o embargado sucumbiu em parte mínima, condeno unicamente o embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do CPC.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0052950-89.2014.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no artigo 496 do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 165020678 – 1/9).

Começo pelo recurso de Banco Bradesco S/A, uma vez que o do Município de Cuiabá se limita a impugnar o capítulo da sentença em relação à redução do valor da multa constante na certidão de dívida ativa no 1086045.

Trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Banco Bradesco S/A
, com a finalidade de anular as certidões de dívida ativa n
os
1086043 e 1086045, decorrente de decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os

474/2008 e 180/2008, relativos aos Autos de Infrações n
os
0051/2009 e 427/C, respectivamente, pela ausência dos requisitos legais nas certidões de dívida ativa, além de que as multas são exorbitantes e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução das multas aplicadas.

Quanto à nulidade das certidões de dívida ativa n
os
1086043 e 1086045
, por “
ausência da origem e subsistência do crédito, também a inteireza quantitativa dos respectivos valores cobrados, assim entendidos os acréscimos legais de juros de mora, correção monetária e multa”
, nelas está consignado que:

(Processo Judicial Eletrônico no 0052950-89.2014.811.0041, Primeira Instância, Id. 42991131 – fls. 3).

(Primeira Instância, Id. 42991131 – fls. 4).

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária
.” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

De fato, consta nos títulos executivos que amparam a execução fiscal: o nome do devedor, a origem, a natureza e o montante original da dívida; a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória e discriminação do fundamento legal da dívida, ou seja, preenchem os requisitos de validade exigidos pelo artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade nas certidões de dívida ativa capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3o, parágrafo único, da Lei da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980) das certidões de dívida ativa
n
os
1086043 e 1086045,
que aparelham a execução fiscal.

Art. 3o -
A Dívida Ativa regularmente inscrita

goza da presunção de certeza e liquidez
.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

[sem negrito no original]

Além disso, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.
A presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário.
[...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original].

Logo, não há falar em nulidade das certidões de dívida ativa por ausência dos requisitos dispostos no artigo 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Em relação aos valores das multas impostas, as razões de ambos os recursos se confundem, de modo que, no ponto, passo a analisá-los em conjunto.

No caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), no montante de R$
19.999,99: dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos, relativo à certidão de dívida ativa no 1086045, e R$ 6.680,00: seis mil seiscentos e oitenta reais, em relação à certidão de dívida ativa no 1086043,

atendem fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Com efeito, o Processo Administrativo no

0115.002.087-7, que deu ensejo à certidão de dívida ativa no 1086045, foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Eliazar Teixeira Brito, onde consta a descrição dos fatos:

[...] Conforme Termo de Denúncia no 135/2008 encaminhada ao Setor de Fiscalização constatamos que o referido estabelecimento praticou a seguinte infração: 1) Descumprimento da Lei Municipal no 4069/2001, regulamentada pelo Decreto no 4334/2005, uma vez que o consumidor Sr. Eliazar Teixeira Brito, CPF no 008.656.421-84, RG no 15888665 SSP/MT, adentrou na referida instituição retirando a senha de atendimento no 108 às 15h41min. Do dia 07/04/2008, somente sendo realizado o atendimento às 16h44min do mesmo dia, totalizando 01h03min (uma hora e três minutos) de espera para ser atendido pelo caixa.

Por tal prática infrativa, o referido estabelecimento está sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 56 e 57 da Lei no 8078/1990 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Obs. Reincidente. [...]. (Id. 165020669 – fls. 51).

Após a apresentação de defesa administrativa em 27 de abril de 2009 (Id. 165020669 – fls. 54), na data de 18 de abril de 2016 foi proferida decisão administrativa que julgou subsistente o Auto de Infração no 51/2009 e aplicou multa no valor de R$ 19.999,99: dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos. (Id. 165020669 – fls. 180).

A empresa, na data de 27 de novembro de 2013, interpôs recurso administrativo (Id. 165020669 – fls. 122/141) para a Junta Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou provimento ao recurso em 28 de abril de 2014, cujo dispositivo da decisão é do seguinte teor:

Ante o exposto, conheço do recurso e por entender que a decisão administrativa foi adequada e correta, não comungando com as razões expostas pelo recorrente, uma vez que houve violações aos artigos 20,
§
2o e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/90 c/c artigos 1o e 2o da Lei Municipal de Cuiabá-MT no 4.069/01 e artigo 1o do Decreto Municipal de Cuiabá – MT no 4.334/05, nego provimento ao presente recurso, mantendo a multa aplicada, sem prejuízo de todas as suas atualizações legais. É como voto. [...]. (Id. 165020669 – fls. 177).

E no tocante à certidão de dívida ativa no 1086043, decorrente do processo administrativo no 180/2008, foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Marcelo Alves de Oliveira, em razão dos seguintes fatos narrados pelo consumidor em 6 de fevereiro de 2008:

[...] Conforme denúncia encaminhada ao Setor de Fiscalização, constatamos que o referido estabelecimento praticou a seguinte infração: 1) Descumprimento da Lei Municipal no 4069/2001, regulamentada pelo Decreto no 4334/2005, uma vez que o consumidor Sr. Marcelo Alves de Oliveira, CPF no 898.389.201-34, RG no 882101 PM/MT, adentrou na referida instituição retirando a senha de atendimento no 2645 às 15h23min. do dia 06/02/2008, somente sendo atendido às 16h07min. do mesmo dia, totalizando 44 (quarenta e quatro) minutos de espera para ser atendido pelo caixa. Por tal prática infrativa, o referido estabelecimento está sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 56 e 57 da Lei no 8078/1990 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Obs: Reincidente. [...]. (Id. 165020669 – fls. 187).

Posteriormente, o apelante Bradesco S/A apresentou defesa administrativa em 10 de novembro de 2008 (Id. 165020669 – fls. 192), e foi proferida decisão administrativa no dia 23 de março de 2010, que julgou procedente a reclamação formulada pelo consumidor e aplicou multa no valor de R$ 6.680,00: seis mil, seiscentos e oitenta reais. (Id. 165020669 – fls. 240).

Notificada da decisão, o apelante interpôs recurso administrativo em 18 de maio de 2010 (Id. 165020669 – fls. 246) para a Junta Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, o qual foi negado provimento no dia 6 de maio de 2014:

[...] Ante todo o exposto, conheço do recurso e por entender que a decisão administrativa foi adequada e correta, não comungando com as razões expostas pelo recorrente, uma vez que houve violações aos
artigos 20,
§
2o e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/90 c/c artigos 1o e 2o da Lei Municipal de Cuiabá-MT no 4.069/01 e artigo 1o do Decreto Municipal de Cuiabá – MT no 4.334/05
, nego provimento ao presente recurso, mantendo a multa aplicada, sem prejuízo de todas as suas atualizações legais. É como voto. [...]. (Id. 165020669 – fls. 177). [com itálico no original]

Assim, verifica-se que
os Processos Administrativos estão suficientemente fundamentados
, com a descrição das condutas atribuídas à empresa e dos dispositivos legais infringidos, inclusive com a informação de ser reincidente.

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 19.999,99: dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos (certidão de dívida ativa no 1086045)
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)

dar provimento ao recurso do Município de Cuiabá para manter a multa relativa à certidão de dívida ativa no 1086045 em seu valor originário de R$ 19.999,99: dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos; e

ii)

negar provimento ao recurso de Banco Bradesco S/A, em consequência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023